Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007590-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53177650, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor de ID: 49925714, 49925749 e 49926715. No ID: 53565065, o SINDIRETA manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o exposto, julgo extinta a execução em face de GERALDO ORIONE DA SILVA, GERCINA DE SOUZA SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 21 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador